Tribunal: TJDFT
Processo: 0708208-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTENSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM E INCLUSÃO DE VALORES NO CÁLCULO JUDICIAL. REQUERIMENTOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DAS CONTRARRAZÕES. MÉRITO RECURSAL. DEVEDOR INTIMADO PARA SE MANIFESTAR SOBRE CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. ANÁLISE COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FUNDAMENTOS NÃO APRECIADOS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO JUIZ. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É inadequada a formulação de pretensão em contrarrazões de recurso, porque à parte recorrida compete, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte ex-adversa, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Assim, não devem ser conhecidas as contrarrazões na parte em pugna pela extensão benefício da gratuidade da justiça deferido na origem e pela inclusão de valores referentes às multas contratuais nos cálculos da Contadoria Judicial.
2. Incorre em comportamento contraditório o magistrado que, após intimar as partes para se manifestar a respeito dos cálculos judiciais, analisa a impugnação do devedor como exceção de pré-executividade, não apreciando, em consequência, os fundamentos apresentados por terem conteúdo próprio de mérito. 2.1. A decisão atacada viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, razão pela qual merece ser anulada, de modo a dar ao devedor oportunidade de ver apreciados os fundamentos postos em sua impugnação.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Contrarrazões parcialmente conhecidas.